Tribunal: TJPA
Processo: 0010431-55.2013.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010431-55.2013.8.14.0040

APELANTE: WAGNER GUIMARAES ALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 302, CAPUT, DA LEI Nº 9.503/1997 (CTB). TRANSPORTE DE PESSOA NA CARROCERIA DE CAMINHONETE. VÍTIMA EMBRIAGADA. ACIDENTE FATAL. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NON REFORMATIO IN PEJUS. OBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por
WAGNER GUIMARAES ALVES
objetivando reformar a r. decisão do MM. Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/Pa, que o condenou à pena de
02 (dois) anos e 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto,
com a suspensão de sua habilitação pelo período de 01 (um) ano e 15 (quinze) dias, pelo crime do
art. 302,
caput
, da Lei Federal nº 9.503/1997
, tendo sido substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, quais sejam a prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) impossibilidade de
non reformatio in pejus
, tendo em vista que não houve recurso da acusação; e (ii) se a pena aplicada foi dosada corretamente, especialmente quanto à atenuante de confissão.

III. Razões de decidir

3. Apelação interposta por réu condenado à pena de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, além da pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir por 01 (um) ano e 15 (quinze) dias, pela prática do crime previsto no art. 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro. Pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos (prestação pecuniária e serviços à comunidade).

4. Alegação de violação ao princípio da
non reformatio in pejus
acolhida apenas para registrar que o Tribunal se pauta pela legalidade estrita, não havendo, nos autos, indício de risco à integridade do julgamento nesse sentido.

5. Pretensão de redução da pena-base ao mínimo legal. Sentença que fixou a pena-base acima do mínimo em razão da valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime, devidamente fundamentadas, nos termos do art. 59 do CP. Vítima embriagada transportada de forma imprudente em carroceria de caminhonete, vindo a óbito após queda em manobra de ultrapassagem.

6. Inviabilidade de redução da pena aquém do mínimo legal com fundamento na atenuante da confissão, nos termos da Súmula 231 do STJ e do Tema 158 da Repercussão Geral do STF. Magistrado de origem já aplicou atenuante da confissão com redução de 1/6 da pena intermediária.

7. Pena acessória fixada de modo proporcional à principal. Ausência de ilegalidade ou desproporcionalidade.

8. Sentença que observa os princípios da razoabilidade e individualização da pena, com aplicação fundamentada das circunstâncias judiciais e da dosimetria penal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É válida a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando devidamente fundamentada na culpabilidade e nas consequências do delito, nos termos do art. 59 do Código Penal. A atenuante da confissão não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ e na tese firmada pelo STF no Tema 158 da Repercussão Geral. A pena acessória de suspensão da habilitação deve guardar proporcionalidade com a pena principal. O princípio da
non reformatio in pejus
deve ser respeitado ainda que não haja recurso da acusação.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997), art. 302, caput; Código Penal, arts. 59, 68, 33, § 2º, “c”, e 44, I; Código de Processo Penal, arts. 617 e 618; Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 28 de abril de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
WAGNER GUIMARAES ALVES
objetivando reformar a r. decisão do MM. Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/Pa, que o condenou à pena de
02 (dois) anos e 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto,
com a suspensão de sua habilitação pelo período de 01 (um) ano e 15 (quinze) dias, pelo crime do
art. 302,
caput
, da Lei Federal nº 9.503/1997
, tendo sido substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, quais sejam a prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade.

Narra a denúncia que:
“(...) no dia 20 de junho de 2013, por volta das 22:30 horas, na PA 160, próximo à OYAMOTO FERRO E AÇO, nesta cidade, o denunciado WAGNER GUIMARÃES ALVES, conduzindo uma caminhonete TOYOTA HILUX, cor branca, de placa KDZ-4679, imprudentemente, transportava pessoas na carroceria, dando causa ao acidente que ocasionou a morte de FRANCIVALDO SILVA SOUSA. Extrai-se dos autos que o Sr. FRANCIVALDO SILVA SOUSA vinha na carroceria da caminhonete conduzida pelo denunciado, isto é, em local proibido, quando o denunciado ultrapassou outro carro, a vítima veio a perder o equilíbrio e cair da carroceria da caminhonete, vindo a bater a cabeça na lataria do carro e morrer. Cabe ressaltar denunciado e vítima retornavam de uma pescaria, sendo que a última se encontrava embriagada. Ao conduzir o veículo pela via pública, imprudentemente, sem a devida atenção, sem respeitar a lei de trânsito, que veda o transporte de pessoas na carroceria, causando a morte do Sr. FRANCISCO SILVA SOUSA, o acusado infringiu o disposto no artigo 302, caput, da Lei 9.503/97. (...)’’.

Em
razões recursais (ID 23433764 – Págs. 129/139)
, o recorrente pugna, preliminarmente, pela
non reformatio in pejus
, sob a alegação de que não houve recurso da acusação.

No mérito, requer a reforma da dosimetria da pena, reduzindo a pena-base para o mínimo legal, ante a ausência de fundamentação idônea capaz de justificar a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime.

Subsidiariamente ao pleito acima, adequação da pena aos vetores da proporcionalidade, superando-se o Enunciado 231 do STJ, em razão da atenuante da confissão.

E, por fim, a redução da pena acessória, a qual deve seguir os mesmos parâmetros da principal.

Em
contrarrazões (ID 23433869 – Pág. 145/147)
, o digno representante ministerial manifesta-se para que seja
conhecido
e
negado provimento
ao recurso de apelação, mantendo-se
in totum
a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Nesta instância superior
,
a Douta Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, manifesta-se pelo conhecimento e
improvimento
do Recurso de Apelação, interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará - DPE, em favor do Apelante WAGNER GUIMARAES ALVES, para ser mantida a Sentença Condenatória.

É o relatório.

Sem revisão,
com intenção de inclusão na pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1. Da alegação de
non reformatio in pejus.

O apelante pugnou
preliminarmente
pelo conhecimento das razões, alegando a necessidade de observância do Princípio da
non reformatio in pejus
.

Quanto a observância do princípio da
non reformatio in pejus
, a peça recursal inicia como se fosse prática comum este Egrégio Tribunal de Justiça proceder ao vício da
reformatio in pejus
, já que o defensor indica artigos do CPP para dizer o óbvio, buscando apenas e tão somente alertar este Colegiado para que não cometa tamanha ilegalidade.

Pois bem.

É de todo desnecessária tal afirmação, já que os atos processuais não podem ser feitos diante de um juízo de premonição do defensor ou do advogado, havendo verdadeiro juízo de antecipação de que esta Turma poderia incorrer em vício processual tão grave!

Assim, seria de bom alvitre que o defensor, em seu recurso, se ativesse ao ponto discordante do
decisum
e não fazer exercício de futurologia, dando a entender que este Tribunal pode, por equívoco, incorrer em ato processual que prejudique o acusado, qual seja,
a reformatio in pejus
, seja direta ou indireta.

Ademais, apesar de entender desnecessário o argumento defensivo, de qualquer maneira esta Relatora procura sempre desempenhar suas funções diante do estabelecido pela legislação vigente, sem causar prejuízo ao réu.

Dessa maneira,
acolho a preliminar suscitada
.

2. Do pedido de reforma da dosimetria da pena-base
. Superação (OVERRULING) da Súmula nº 231 do STJ. Alteração das penas acessórias.

No mérito, requer a reforma da dosimetria da pena, reduzindo a pena-base para o mínimo legal, ante a ausência de fundamentação idônea capaz de justificar a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime.

Subsidiariamente ao pleito acima, adequação da pena aos vetores da proporcionalidade, superando-se o Enunciado 231 do STJ, em razão da atenuante da confissão.

E, por fim, a redução da pena acessória, a qual deve seguir os mesmos parâmetros da principal.

Ao fixar a pena o magistrado sentenciante assim se manifestou:

“(...) POSTO ISSO, forte na motivação acima lançada, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia, para o fim de CONDENAR o acusado WAGNER GUIMARÃES ALVES, qualificado, como incurso nas sanções punitivas do art. 302, caput, da Lei Federal nº 9.503/1997, passando à dosagem das penas a serem aplicadas, em estrita observância ao disposto no art. 68, caput, do mesmo diploma legal.

Analisadas as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, denoto que o acusado agiu com culpabilidade acima da normal à espécie, uma vez que tinha conhecimento acerca do estado de embriaguez da vítima, circunstância que, além da proibição regulamentar decorrente da regra de trânsito, desaconselharia ainda mais que embarcasse na carroceria do veículo, ante a inegável diminuição de seus reflexos para o fim de equilibrar-se durante eventual incidente que viesse ocorrer durante o percurso; não possui antecedentes criminais conforme demonstra a Certidão de fl. 59; não há elementos que permitam valorar sua conduta social; não foram colhidos elementos que permitissem aferir sua personalidade; por seu turno, os motivos do crime, que podem ser resumidos no desprezo pelas normas de segurança no trânsito, já integram a tipicidade do delito; as circunstâncias do crime, que dizem respeito à forma como é praticado, foram normais ao tipo, nada havendo a ser valorado; as consequências do crime foram graves, uma vez que a vítima vivia em união estável, conforme declarado pela testemunha Osvaldo e pelo acusado, sofrendo o núcleo familiar a dupla perda, íntima e econômica; por fim, não vislumbro, na hipótese, participação da vítima, uma vez que a própria embriaguez já era suficiente para obnubilar seu discernimento acerca do perigo que implicaria seu transporte nas condições efetivamente ocorridas.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, onde duas delas lhe foi desfavorável, em intervalo que corresponde, para cada uma circunstância judicial desfavorável que viesse a ser reconhecida, a 03 (três) meses de detenção, decorrente da operação aritmética resultante da divisão do intervalo entre a pena máxima e a pena mínima abstratamente cominados na norma pelo número de circunstâncias judiciais [(24 meses / 8) = 03 meses] é que fixo a pena-base privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção.

Não concorrem causas de aumento ou de diminuição de pena.

Concorre, na espécie, a circunstância atenuante correspondente à confissão, fazendo jus, em tese, à atenuação da pena-base encontrada à base de 1/6 (um sexto), razão pela qual atenuo a pena no montante de 05 (cinco) meses [(30 meses / 6) = 05 meses], fixando a pena privativa de liberdade em 02 (dois) anos e 01 (um) mês de detenção.

Não concorrem circunstâncias agravantes.

Ex positis, fica o réu WAGNER GUIMARÃES ALVES, qualificado, definitivamente CONDENADO nas sanções punitivas previstas no art. 302, caput, da Lei Federal nº 9.503/1997, o Código de Trânsito Brasileiro, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de detenção e à suspensão de sua habilitação para dirigir veículo automotor por período que atento aos elementos coligidos aos autos, fixo no patamar de metade do tempo da pena privativa de liberdade aplicada, ou seja, suspenção da habilitação para dirigir veículo pelo prazo de 01 (um) ano e 15 (quinze) dias.

Em consonância com o disposto no art. 33, § 2º, c, do Código Penal, o condenado deve iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto.

Nos moldes do disposto no art. 44, I, do CPB, AUTORIZO a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por duas penas restritivas de direito, quais sejam a PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, no montante de 03 (três) salários mínimos vigentes ao tempo desta sentença, ou seja, R$2.862,00 (dois mil, oitocentos e sessenta e dois reais), a ser destinada a uma Entidade sem fins lucrativos cadastrada perante este Juízo, bem como PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, pelo prazo de 18 (dezoito) meses, à base de 07 (sete) horas semanais, em um ou em dois dias, de forma a facilitar que a prestação dos serviços não turbe suas atividades laborais, ambas a serem definidas em seus contornos em audiência admonitória a ser realizada após o trânsito em julgado desta sentença, se for o caso. (...)”

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

O crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos.

Assim, a aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes – o que fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade, não havendo, portanto, que se falar em reforma da dosimetria.

O Magistrado
a quo
, na
1ª fase da dosimetria
, negativou a circunstância judicial, culpabilidade e consequências do crime, entendendo como sendo reprováveis, tendo em vista que o acusado sabia das condições de embriaguez da vítima, e, mesmo assim, o deixou ir na carroceria da camionete, além disso, a vida da vítima foi ceifada no acidente deixando sua família própria sorte e causando forte abalo financeiro e íntimo.

Não há, portanto, o que se modificar na análise das circunstâncias ora questionadas, estando perfeitamente fundamentadas pelo Magistrado sentenciante, mantenho a pena-base fixada.

Já quanto a alegação de diminuição da pena intermediária abaixo do mínimo legal,
não merece guarida
.

Ocorre que, o Superior Tribunal de Justiça entendeu não ser possível cancelar a Súmula 231, do STF, uma vez que não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal.

Segundo o disposto na Súmula n.º 231 do STJ:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Tal entendimento não foi revogado pelo Superior Tribunal, ao contrário, em verdade vem sendo reafirmado pelo próprio STF quando de seus julgamentos, como se vê do julgamento do Recurso Extraordinário n.º 597.270-QO-RG em que se reconheceu a Repercussão Geral.

Assim,
a incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal
, conforme entendimento vinculante do STF no Tema 158 da repercussão geral.

Ademais,
o Magistrado
a quo
já reconheceu a confissão diminuindo a pena em 1/6
.

Quanto as penas acessórias, nada há que se modificar, uma vez que a pena fixada pelo Juiz sentenciante não foi alterada por este Tribunal.

Dessa maneira,
julgo improvido o apelo também neste ponto
.

Ante o exposto, corroborando o ilustre parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/Pa, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 28 de abril de 2025.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/05/2025